Tribunal: CARF
Processo: 13688.001178/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001178/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.366 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
LISANDRO DE QUEIROZ BICALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001178/2009-84
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001178/2009-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 12.975,70, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.455,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.450,12 (fls. 228/234).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-36.453, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 242/247):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 31/08/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 33 a 35, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-RPF,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito total apurado no valor de
R$ 12.975,70, sendo R$ 6.450,12 de IRPF-Suplementar, R$ 4.837,59 de multa de oficio
e R$ 1.687,99 de juros de mora (calculados até 08/2009).
Motivou o lançamento de oficio (fl. 34) a dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 23.455,00, declaradas da seguinte forma:
1) Neicy Milila B. de Moraes, CPF 831.405.656-15, no valor de R$ 15.000,00;
2) Leticia Marta Queiroz Abreu, CPF 672.999.626-91, no valor de R$ 1.500,00;
3) Luciana A. Brandão, CPF 039.609.086-95, no valor de R$ 1.500,00;
4) Eduardo Oliveira Pereira, CPF 934.649.321-68, no valor de R$ 4.565,00; e,
5) Hospital São Lucas Ltda, CNPJ 23.347.958/0001-59, no valor de R$ 2.365,00, glosa
parcial no valor de R$ 890,00.
Primeiramente, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar comprovantes,
originais e cópias, das despesas médicas declaradas, dentre outros documentos (fl. 81).
Posteriormente, após o contribuinte haver apresentados recibos/notas fiscais das
despesas médicas, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar a efetividade do
pagamento e da prestação dos serviços relativamente aos profissionais Neicy Milila
B. de Moraes, Leticia Marta Queiroz Abreu, Luciana A. Brandão e Eduardo
Oliveira Pereira (fl. 124).
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 127 a 146, dentre os quais
constavam declarações dos profissionais e, quanto à comprovação do efetivo
pagamento, alegou que pagou em espécie.
Assim, a Notificação foi lavrada com a motivação de que não foi comprovado o efetivo
pagamento aos profissionais já citados. Ainda, os documentos apresentados, para
comprovação da efetiva prestação do serviço, não teriam sido suficientes. E, também,
não foi aceita a despesa com Simone B. Queiroz Bicalho, por não ser dependente do
contribuinte.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 09/09/2009 (fl. 152) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 01 a 28, em 08/10/2009 (fl. 67), discordando do
lançamento, alegando, em síntese, que os recibos apresentados são prova suficientes
para dedução das despesas médicas declaradas, tendo o contribuinte, também,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001178/2009-84

comprovado a efetividade da prestação dos serviços com os documentos apresentados à
fiscalização. Cita diversos acórdãos de Delegacias de Julgamento, do Conselho de
Contribuinte (atual, CARF) e, também, posicionamentos, de Tribunais.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/12/2011 (fls. 251), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 10/01/2012, recurso voluntário (fls. 252/275), reportando-se e
repisando literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o
cancelamento da decisão recorrida e da exigência fiscal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Neicy Milila
Barros de Moraes (R$ 15.000,00), Leticia Marta Queiroz Abreu (R$ 1.500,00), Luciana Andrade
Brandão (R$ 1.500,00) e Eduardo Oliveira Pereira (R$ 4.565,00), por falta de comprovação
dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001178/2009-84

realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas traçados na decisão recorrida (fls. 245/247):
No presente caso, a despesa glosada com o Hospital São Lucas Ltda, no valor de R$
890,00, relativa a prestação de serviços A Simone B. Queiroz Bicalho (fl. 121), que não
é dependente do contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, não pode ser
aceita, devendo a glosa, no valor de RS 890,00, ser mantida.
No tocante As demais glosas, relativas aos profissionais Neicy Milila B. de Moraes,
dentista, Leticia Marta Queiroz Abreu, fisioterapeuta, Luciana A. Brandão,
fisioterapeuta, e Eduardo Oliveira Pereira, dentista, no valor total de R$ 22.565,00,
conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
(...)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos corno provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
(...)
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 04/05/2009 (fl. 81), comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, dentre outros documentos. No entanto, como nem todos os
documentos, relativos às despesas médicas, foram suficientes para convencer a
autoridade lançadora de sua efetiva realização, solicitou, por meio do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 22/06/2009 (11. 124), que comprovasse os efetivos
pagamentos ao já citado profissional, através de cópias de cheques, extratos bancários
ou outros meios; e, também, a efetiva prestação do serviço, por meio de exames, laudos,
radiografias.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 127 a 146, a fim de
comprovar a efetiva prestação do serviço. No entanto, nada trouxe, naquela ocasião e
agora, também, para comprovar o efetivo pagamento dos serviços médicos.
(...)
Neste aspecto, cabe registrar que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou
na fase preparatória do lançamento o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001178/2009-84

pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo
do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de
precauções para a eventualidade de comprovação.
Concluindo, deve ser mantida, também, a despesa médica informada com os
profissionais Neicy Milila B. de Moraes, dentista, Leticia Marta Queiroz Abreu,
fisioterapeuta, Luciana A. Brandão, fisioterapeuta, e Eduardo Oliveira Pereira, dentista,
no valor total de RS 22.565,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações, aliados aos relatórios, prontuários/orçamentos de tratemento e
recebidos emitidos pelos profissionais Eduardo Oliveira Pereira, Luciana Andrade Brandão,
Neicy Milila Barros de Moraes e Leticia Marta Queiroz Abreu (fls. 44/68, 190/204), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos e fisioterápicos submetidos pelo
Recorrente e seus filhos/ dependentes declarados, Eduardo e Geórgia, bem como a quitação dos
serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2006, além de conterem os requisitos
exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na
decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas
declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou possuir
“disponibilidade financeira - dinheiro em cofre” (fls. 34/43), o que representa também prova de
mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie (somada aos rendimentos tributáveis
recebidos), com lastro considerável e mais que suficiente para arcar com os pagamentos
realizados.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões efetivas e contundentes em contrário – diga-se, de passagem,
corroborando e reforçando as declarações, relatórios, prontuários descritivos de tratamento e
orçamento e os recibos emitidos pelos profissionais prestadores dos serviços contratados –
merece acolhida as informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2007 (fls.
41), presumindo-se também que a aludida declaração de ajuste tenha sido apresentada
tempestivamente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
22.565,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital